Tribunal: TJES
Processo: 5006748-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006748-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO FAGUNDES FERREIRA

AGRAVADO: E. Q. E. S. F. F. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fernando Fagundes Ferreira contra decisão da MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha, nos autos da ação de divórcio cumulada com guarda e alimentos movida por Cybelle Queiroz e Souza, que determinou a quebra do sigilo bancário do agravante, sob o argumento de existência de dúvidas sobre os seus rendimentos, visando subsidiar eventual fixação de alimentos em favor da prole.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que justifiquem a quebra do sigilo bancário do agravante em ação de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, sendo exigida fundamentação robusta para a sua determinação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera a mitigação desse direito fundamental admissível apenas quando presentes circunstâncias excepcionais, sob pena de violar os direitos à inviolabilidade da intimidade e ao sigilo de dados, nos termos do art. 5º, X e XII, da CF/1988.

A apresentação das declarações de imposto de renda pelo agravante supre a necessidade de comprovação dos rendimentos, não se justificando a quebra do sigilo bancário em face de dúvidas genéricas, sem que a parte agravada apresente elementos concretos para embasar tal medida.

A decisão agravada não apresenta fundamentação idônea que justifique a adoção da medida, sendo necessária a reforma da decisão para preservar os direitos do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quebra de sigilo bancário em ação de alimentos somente é admissível em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas, sob pena de violação dos direitos à intimidade e ao sigilo de dados.

A apresentação de declarações de imposto de renda pelo alimentante afasta a necessidade de quebra de sigilo bancário, salvo se a parte contrária demonstrar elementos concretos que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/10/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.437/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006748-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FERNANDO FAGUNDES FERREIRA

AGRAVADO
:
CYBELLE QUEIROZ E SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Fagundes Ferreira em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha, nos autos da ação de divórcio c/c guarda e alimentos ajuizada por Cybelle Queiroz e Souza, que determinou a quebra do seu sigilo bancário.

Em suas razões id. 8457723 sustenta o agravante, em síntese, que a medida deferida pelo juízo
a quo
possui caráter excepcional, cujos requisitos não restaram demonstrados nos autos.

E mais: deve ser afastada a alegação de que há
"razoáveis dúvidas"
sobre os seus rendimentos, porquanto apresentou as declarações de impostos de renda.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente agravo de instrumento foi extraído de ação de divórcio em que o juízo
a quo,
sob o fundamento de haver dúvidas sobre os rendimentos do agravante, deferiu a quebra do seu sigilo bancário com o intuito de subsidiar a eventual fixação de alimentos em favor da prole.

Todavia, tenho que a decisão comporta reforma, pois, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em demanda também envolvendo a prestação de alimentos, tal medida somente deve ser adotada em hipóteses excepcionais, sob pena de infirmar direitos constitucionalmente assegurados.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA ESPOSA DO EXECUTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica" (REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2021).

2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade da quebra do sigilo bancário da esposa do executado, uma vez que ausente situação excepcional que motivasse tal medida extrema. Nesse contexto, tem-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.326.437/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No caso concreto, não vislumbro a necessidade de adoção da medida extrema, pois, como consignado nas razões recursais, o alimentante apresentou as suas declarações de imposto de renda com o intuito de comprovar os seus rendimentos, contribuindo, assim, para a obtenção da verdade real.

Lado outro, não cuidou a agravada de apresentar mínimas provas capazes de subsidiar o deferimento do pleito, sendo a decisão recorrida, ademais, desprovida de fundamentação idônea, razão pela qual mister a sua cassação.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.

I- Quebra do sigilo fiscal e bancário do agravante. Medida de cunho excepcional e que reclama a devida fundamentação. Decisão recorrida, no caso, que não apontou os fundamentos para a quebra do sigilo. Afastamento.
II- Alimentos provisórios. Fixação em valor equivalente a 1,5 salário mínimo para a hipótese de trabalho sem vínculo. Adequação. Agravante, quanto ao tema, que não trouxe aos autos qualquer elemento a aclarar o montante dos seus ganhos atuais, limitando-se a afirmar apenas de que não reúne condições de suportar o valor arbitrado. Fixação, por ora, mantida. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; AI 2161110-37.2024.8.26.0000; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 25/07/2024)

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a quebra do sigilo bancário do recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)